Tribunal: TJMT
Processo: 1035784-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035784-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 078.647.788-10 (AGRAVADO), MARIANA FLEMING SOARES ORTIZ - CPF: 409.984.808-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. VALOR INFERIOR AO LIMITE PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu indulto da pena de multa ao apenado, com base no art. 2.o, inciso X, e art. 10, §2.o, do Decreto n.o 11.846/2023.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a adesão ao parcelamento da multa impede a concessão do indulto previsto no Decreto n.o 11.846/2023;
(ii)
estabelecer se a pena de multa constitui efeito primário da condenação, passível de extinção por meio de indulto.

III. Razões de decidir

3. O indulto constitui ato de clemência concedido privativamente pelo Presidente da República, sendo vedado ao Poder Judiciário restringir ou ampliar os critérios previstos no decreto.

4. O Decreto no 11.846/2023 autoriza a concessão do indulto mesmo em caso de multa não quitada, aplicada de forma isolada ou cumulativa, desde que o valor não ultrapasse o mínimo para ajuizamento de execução fiscal.

5. A existência de parcelamento ou pagamento parcial da multa não impede a concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos pelo decreto.

6. No caso concreto, o valor da multa (R$ 1.734,00) é inferior ao limite de R$ 20.000,00 fixado pela Fazenda Nacional, o que autoriza a concessão do indulto da pena pecuniária, mesmo diante de seu parcelamento.

7. A alegação de
venire contra factum proprium
não se sustenta, pois a concessão do indulto não decorre de ato voluntário do condenado, mas de norma posterior e mais benéfica, que retroage para beneficiá-lo, nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A concessão de indulto da pena de multa, nos termos do Decreto n.o 11.846/2023, é cabível quando o valor não ultrapassa o mínimo fixado para ajuizamento de execução fiscal, ainda que haja parcelamento ou pagamento parcial. 2. O indulto constitui prerrogativa privativa do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário impor restrições não previstas no decreto presidencial. 3. A extinção da punibilidade pela concessão do indulto da pena de multa não contraria a Súmula n.o 631 do STJ, quando a multa integra os efeitos primários da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 171, § 2o; CPP, art. 741; Decreto no 11.846/2023, art. 2o, X, e art. 10, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018; TJMG, AEP 37200594020248130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão de ID 258616150, proferida pelo Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o 4400031-14.2022.8.13.0474, por meio da qual, dentre outras providências, foi
concedido
ao agravado
Osvaldo Rodrigues de Souza Junior
o
indulto natalino
relativamente à
pena de multa
, com fundamento no art. 2.o, inciso X, do Decreto n.o 11.846/2023.

Nas razões recursais de ID 258608699, o Órgão Ministerial
requer a reforma parcial da decisão
, com o objetivo de
restabelecer a pena de multa
, sob o argumento de que o agravado assumiu o compromisso de adimpli-la por ocasião do deferimento da progressão ao regime aberto, de modo que a concessão do indulto caracterizaria afronta ao princípio que proíbe o
venire contra factum proprium
. Acrescenta, ainda, a impossibilidade de concessão do benefício, uma vez que o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, nos termos da Súmula n.o 631 do STJ, não se amoldando a pena de multa à tal hipótese.

A defesa apresentou contrarrazões no ID 258616153, rebatendo os argumentos ministeriais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

No juízo de retratação, a MM.a Juíza
a quo

manteve
a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê da decisão de ID 258616151.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 269367286, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público.

Verte do Atestado de Pena de ID 258616155 - Pág. 51 que o agravado
OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
cumpre a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, além do pagamento de
R$ 1.734,00

(um mil setecentos e trinta e quatro reais)
, em razão da condenação proferida na
ação penal n.o 0001850-22.2022.8.13.0474
, pela prática do
crime de estelionato qualificado
(
art. 171, § 2.o, do Código Penal
).

Por meio da petição de ID 258616155 - Pág. 44/50, a defesa postulou a
concessão de indulto natalino
, a fim de que fossem extintas tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa, com fulcro no art. 2o, X, e art. 10, §2o do Decreto n.o 11.846, de 22 de dezembro de 2023.

A pretensão foi
deferida

apenas no tocante à pena multa
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Quanto ao
indulto da pena de multa, assiste razão à defesa.

De acordo como
artigo 2o, inciso X, do reportado Decreto:

“Art. 2o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)
X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre,

aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade
, desde que
não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;”

No caso concreto o valor da multa
não supera o mínimo exigido para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos da Fazenda Pública

Nacional
(igual ou inferior a R$ 20.000,00) (sic. Portaria MF n. 75/2012, artigo 1, inciso II) – seq. 30.1.

O fato do recuperando ter realizado acordo de parcelamento da multa e efetuado a quitação da primeira parcela
,
não obsta a concessão do indulto, consoante decreto publicado posteriormente e que deve retroagir para beneficiar o réu
.

Deste modo,
concedo o indulto em relação à pena de multa
e,
por conseguinte, a declaro Extinta
”.
(
sic
- ID

258616156 - Pág. 8) – Destaquei.

Como se sabe, cuida o
indulto
de forma de clemência por parte do Presidente da República, que possui a opção
discricionária
de conceder ou não o benefício, bem como definir a sua extensão e requisitos, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por consistir em ato de perdão
privativamente
concedido pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
, não é suscetível de revisão judicial, exceto quando desrespeitados os limites constitucionais, configurando tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de Poderes.

Assim, ao magistrado cabe observar
estritamente as condições impostas pelo Presidente da República
para a concessão do indulto, sob pena de usurpar-lhe a competência privativa.

É essa a linha intelectiva adotada pelo c.
STJ
, veja-se:

“[...] 4.
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
.”
(HC n. 417.629/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018). Grifei.

Ao tratar do tema,
o art. 2o, inciso X, do Decreto n.o 11.846/2023
, estabelece que o benefício será concedido de forma plena às penas de multa,
mesmo que não quitadas, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontrem.

Demais disso, o dispositivo legal preceitua que a benesse será aplicada às sanções pecuniárias impostas de forma isolada ou cumulativamente com penas privativas de liberdade,
desde que o valor não exceda o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional
, fixado por ato do Ministro da Fazenda,
ou que reste comprovada a incapacidade econômica do condenado para sua quitação
,
ainda que o valor ultrapasse o mencionado limite.

No caso concreto,
em 19/12/2022
, o agravado iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto e, dentre as obrigações que lhe foram impostas,
incluía-se o adimplemento da pena de multa
[Mov. 17.1]. Por essa razão, foi elaborado o respectivo
cálculo pecuniário
, que apontou o débito de R$ 1.753,60 (mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), a ser adimplido em 20 parcelas [Mov. 30.1 e Mov. 44.1].

Denota-se dos autos da execução penal que o agravado realizou o
pagamento de uma parcela
[Mov. 55.5] e,
em 09/02/2024
, por ocasião da concessão da
progressão de regime
, determinou-se sua intimação para que desse continuidade ao pagamento do débito [Mov. 69.1].

Diferentemente do sustentado pelo
Parquet
,
a obrigação relativa ao pagamento da multa foi imposta ao agravado anteriormente à publicação do decreto presidencial
, somando-se a isso o fato de que
o débito se mostra aquém do parâmetro estabelecido pela Fazenda Nacional
, por meio da Portaria n.o 75/2012, fixado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De mais a mais, da atenta leitura do art. 2.o, inciso X, do Decreto n.o 11.846/2023, percebe-se que o parcelamento não é óbice para a concessão do benefício, pois, nesse viés, o dispositivo permite a concessão do benefício àqueles que ainda não o adimpliram a pena de multa, assim como estabelece que este pode aplicado independentemente da fase executória ou do juízo que se encontre.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) “
5. O Decreto n.o 11.846/2023 autoriza o indulto da pena de multa independentemente de sua aplicação isolada ou cumulativa, não exigindo sua quitação nem a concessão de outros benefícios ao sentenciado. Não existe impedimento legal para o indulto em razão de eventual parcelamento voluntário da pena de multa pelo apenado
”. (
TJ-MG
- Agravo de Execução Penal: 37200594020248130000 Carmo do Cajuru, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/12/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 09/12/2024) – Destaquei.

Com efeito, em sendo vedada a interpretação extensiva do decreto presidencial, conclui-se pela
presença
de todos os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino.

N’outro viés, cumpre dizer que a atuação do magistrado
a quo

não viola os termos da Súmula 631 do STJ
, na medida em que, no caso concreto, a imposição da pena de multa ao agravado advém do disposto no preceito secundário do art. 171, § 2.o, do Código Penal, integrando, portanto,
os efeitos primários da condenação.

Ilustrativamente:

“(...) - Consoante dispõe a Súmula n.o 631 do STJ, o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), não atingindo, portanto, os efeitos secundários, penais ou extrapenais. - Considerando que a pena de multa é uma espécie de sanção penal, trata-se, então, de um dos efeitos primários do decreto condenatório, não havendo óbice à sua extinção via indulto”
.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 25960961220248130000, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 20/08/2024).

Mantém-se
, portanto, a decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 4400031-14.2022.8.13.0474 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025